Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO EXCLUSIVA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Constatada a omissão e erro material, os vícios devem ser sanados. 2.1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 2.2. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
3. Embargos conhecidos e providos. Vício sanado, para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.